Tribunal: TJPA
Processo: 0807762-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807762-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICA DE GELO SAO CAETANO LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N.º 0807762-96.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800777-54.2024.8.14.0095

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

AGRAVANTE:
FABRICA DE GELO SAO CAETANO LTDA - ME

PRESENTANTE: LEVERSON MELO RODRIGUES

AGRAVADO(A):
BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita para Pessoa Jurídica. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA – ME contra decisão monocrática (ID nº 26340165) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807762-96.2025.8.14.0000, que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir:
i) se pessoa jurídica pode obter os benefícios da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência; e
ii) se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica não decorre de mera declaração, exigindo-se comprovação efetiva da incapacidade econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.
4. A documentação apresentada pela agravante mostrou-se insuficiente, restringindo-se a demonstrativo de saldo negativo, sem a juntada de balanço patrimonial, demonstrativo de resultados ou outros elementos contábeis aptos a comprovar a incapacidade financeira.
5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão e oportunizou à parte a comprovação da hipossuficiência, a qual não foi atendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou a gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante.
Tese: A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 98, 99, §2º e §3º, e 1.021 do CPC.

Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV.

STJ, Súmula 481.

STJ, AgInt no REsp 1.485.832/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 16/06/2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N.º 0807762-96.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800777-54.2024.8.14.0095

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

AGRAVANTE:
FABRICA DE GELO SAO CAETANO LTDA - ME

PRESENTANTE: LEVERSON MELO RODRIGUES

AGRAVADO(A):
BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA – ME
contra a decisão monocrática de ID nº
26340165
, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
anteriormente manejado, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Alega que a negativa da gratuidade inviabiliza o exercício do direito de acesso à Justiça, assegurado no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que, para a concessão do benefício, basta a simples declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 e do art. 99, §3º, do CPC. Ressalta que a empresa agravante atravessa dificuldades financeiras e não tem condições de arcar com custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida teria consolidado a posição do agravado,
BANCO RODOBENS S.A.
, mesmo antes do regular exercício da ampla defesa pela agravante, gerando violação ao devido processo legal. Argumenta que a Justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição e que a negativa do benefício, sem oportunizar a complementação documental solicitada, configura cerceamento de defesa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso submetida a julgamento colegiado, o provimento do recurso, a fim de que seja concedido à empresa agravante o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, não merece guarida a insurgência.

O agravo interno volta-se contra a decisão monocrática de ID 26340165, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0807762-96.2025.8.14.0000, que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça à FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA – ME. Naquela decisão, assentou-se, com apoio expresso na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que pessoa jurídica não goza da presunção de hipossuficiência, devendo comprovar, de modo efetivo, a impossibilidade de arcar com as despesas do processo; além disso, destacou-se a insuficiência da documentação apresentada, porquanto restrita a demonstrativo de saldo negativo, sem juntada de balanço patrimonial, ativos, extratos bancários e outros elementos idôneos (v. ID 26340165).

No agravo interno, a agravante insiste que a negativa do benefício afronta o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, afirmando bastar a sua declaração de hipossuficiência para o deferimento, com pedido de reconsideração ou de provimento pelo colegiado. Nada obstante, tais razões não infirmam os fundamentos da decisão recorrida.

Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da justiça gratuita não decorre de simples declaração, exigindo-se prova concreta da incapacidade econômica. Esse é o teor aplicado na decisão recorrida ao invocar o entendimento consolidado do STJ (Súmula 481), segundo o qual a pessoa jurídica — com ou sem fins lucrativos — faz jus ao benefício se demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas. A agravante, entretanto, não trouxe aos autos lastro contábil-financeiro mínimo (balanços, DRE, relação de ativos, extratos bancários, limite e faturas de cartões, fluxo de caixa, certidões fiscais), limitando-se a afirmar genericamente dificuldade econômica e a exibir apontamento isolado de saldo negativo, prova expressamente reputada insuficiente pelo decisum (ID 26340165).

Ressalte-se, ademais, que a própria decisão singular detalhou a ausência de documentos indispensáveis para a aferição da alegada hipossuficiência empresarial e registrou que a agravante foi intimada a comprovar a condição econômica, sem êxito (ID 26340165). Tal premissa fático-probatória subsiste incólume no agravo interno, que apenas reitera teses constitucionais em abstrato, sem colmatar o déficit probatório apontado.

Por fim, não há falar em cerceamento nem em violação ao devido processo legal: o tema foi enfrentado de modo específico na decisão monocrática, com fundamentação suficiente e aderente à jurisprudência desta Corte e do STJ, tendo sido oportunizado à parte o atendimento das determinações — o que não foi satisfeito. Mantém-se, pois, a negativa do benefício e o desprovimento do agravo de instrumento, nos exatos termos do decisum impugnado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025